Tribunal: STJ
Processo: 0914564-48.2023.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028323 - RJ(2025/0321475-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: LUANA GERTRUDES PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FERNANDES - RJ222893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:08
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 3697dcda-d4f1-4e9a-b035-9a8aa3d6fa66

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3028323 - RJ (2025/0321475-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: LUANA GERTRUDES PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FERNANDES - RJ222893
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE
JANEIRO LTDA contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de compensação por danos morais ajuizada por LUANA GERTRUDES
Ação
PEREIRA em desfavor de GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA. visando à
reparação de supostos danos sofridos com o descredenciamento ilegal, pela
operadora de plano de saúde, da Maternidade Perinatal Laranjeiras (Glórias D’Or).
: julgou procedentes os pedidos para condenar a agravante ao
Sentença
pagamento da compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
: negou provimento à apelação interposta pelo GRUPO
Acórdão
HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA., mantendo integralmente a sentença.
Documento eletrônico VDA52833995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:30
Código de Controle do Documento: 52c2fb54-16e6-4740-b68e-9743b0364909

: opostos pela parte agravante alegando
Embargos de declaração
omissão quanto ao conjunto probatório dos autos, foram rejeitados.
o conheceu do agravo em recurso
: nã
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os óbices impostos pela decisão agravada. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: reconhecimento
de necessidade de interpretação de cláusulas contratuais e reexame de contexto
fático-probatório (Súmulas 5 e 7, ambas do STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e
provas. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.441.269/RS,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023
Não basta, portanto, a simples assertiva genérica de que se cuida de
revaloração da prova, sem a demonstração específica da possibilidade de
reconhecimento da suposta ofensa legal sem a necessidade de reapreciação do
conjunto fático-probatório.

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, igualmente, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que
a parte agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
Documento eletrônico VDA52833995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:30
Código de Controle do Documento: 52c2fb54-16e6-4740-b68e-9743b0364909

cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA52833995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/12/2025 15:49:30
Código de Controle do Documento: 52c2fb54-16e6-4740-b68e-9743b0364909

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.028.323 / RJ
Número Registro: 2025/0321475-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
09145644820238190001 202524508438 9145644820238190001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
GISELE PEREIRA DOS SANTOS - RJ155243
AMANDA DE SOUZA VIEIRA - RJ162509
AGRAVADO
: LUANA GERTRUDES PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FERNANDES - RJ222893
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADA
: MICHELE MARTINS DE FREITAS MAGALHÃES - RJ135976
AGRAVADO
: LUANA GERTRUDES PEREIRA
ADVOGADA
: JULIANA DOS SANTOS CARVALHO FERNANDES - RJ222893
TERMO
Documento eletrônico VDA54617794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 5daeeb2d-a850-4f2d-a0bd-f81789da25fc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:10
Código de Controle do Documento: 5daeeb2d-a850-4f2d-a0bd-f81789da25fc